Tribunal: TJPA
Processo: 0807239-79.2024.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0807239-79.2024.8.14.0401

RECORRENTE: POLYANA BRASIL MACHADO DE SOUZA

RECORRIDO: MARCELO CUNHA HOLANDA, ERIKA MOREIRA HOLANDA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0807239-79.2024.8.14.0401.

RECORRENTE:

POLYANA BRASIL MACHADO DE SOUZA.

ADVOGADOS: MARIA DE NAZARÉ DA SILVA PEREIRA, OAB/PA 4.198; MÔNICA FAVACHO BANDEIRA, OAB/PA 5.354.

RECORRIDOS:

MARCELO CUNHA HOLANDA; ERIKA MOREIRA HOLANDA.

ADVOGADO: IGOR TONON MAI, OAB/PA 14.088.

PROCURADOR DA JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. REGISTROS NO LIVRO DE OCORRÊNCIAS DE CONDOMÍNIO E NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que rejeitou queixa-crime proposta por supostos crimes de calúnia, difamação e injúria (arts. 138, 139 e 140 do Código Penal), sob o fundamento de ausência de justa causa, uma vez que os registros feitos pelos querelados no livro de ocorrências do condomínio e em notificações extrajudiciais constituem exercício regular de direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se as manifestações dos querelados ultrapassaram os limites do exercício regular de direito, configurando crimes contra a honra; e (ii) se há justa causa para o prosseguimento da ação penal privada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os crimes contra a honra exigem, além do dolo genérico, a presença do animus caluniandi, animus difamandi ou animus injuriandi, ou seja, a intenção específica de ofender a honra da vítima.

4. O simples relato de fatos ao síndico do condomínio, por meio de registros internos e notificações extrajudiciais, configura exercício regular de direito, não havendo intenção manifesta de expor a querelante à desonra perante terceiros.

5. A jurisprudência dos tribunais tem reconhecido a atipicidade da conduta quando não há dolo específico e a comunicação ocorre em ambiente restrito, sem publicidade ofensiva à vítima.

6. A ausência de justa causa para a ação penal impõe a rejeição da queixa-crime, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
1.

O exercício regular de direito impede a configuração dos crimes de calúnia, difamação ou injúria quando o agente se limita a relatar fatos a uma autoridade competente ou administrador de condomínio, sem intenção deliberada de ofender a honra da vítima. 2. A rejeição da queixa-crime é medida que se impõe quando ausente justa causa para a ação penal, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal.”

________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 395, III; CF/1988, art. 5º, XXXIV, "a"; CP, arts. 138, 139 e 140.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-DF, RSE 07028705520218070006, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, j. 18.08.2022;

TJ-MG, Apelação Criminal 1.0145.16.004098-4/001, Rel. Des. Agostinho Gomes de Azevedo, j. 06.02.2018; TJ-SP, RSE 0005302-77.2020.8.26.0000, Rel. Des. Amable Lopez Soto, j. 10.03.2021;

TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0818557-93.2023.8.14.0401. Rel. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira. 1ª Turma de Direito Penal. j. 29.10.2024.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 12 dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho, Presidente da 3ª Turma de Direito Penal.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Polyana Brasil Machado de Souza
, contra a decisão do MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal de Belém, que rejeitou a queixa-crime ofertada em desfavor de MARCELO CUNHA HOLANDA e ERIKA MOREIRA HOLANDA, por suposta prática dos crimes de calúnia, difamação e injúria (arts. 138, 139 e 140 do Código Penal), sob o fundamento de ausência de justa causa para a ação penal, na forma do art. 395, inciso III do CPP.

A recorrente sustenta, em síntese, que os recorridos lhe imputaram fatos desonrosos e falsos, registrando reclamações e notificações no livro de ocorrências do condomínio e em notificações extrajudiciais, com a intenção de ofendê-la perante os demais condôminos. Alega que tais manifestações ultrapassaram os limites do direito de petição e representação, configurando crimes contra a honra.

Em decorrência desses fatos, intentou, em juízo, pleito de queixa-crime, diante das supostas inverdades colocadas no livro de ocorrência do condomínio, requerendo a condenação dos querelados pelos delitos descritos nos arts. 138, 139, 140 c/c 141, III e art. 69 ambos do CPB.

A decisão recorrida, proferida em 30.04.2024 (ID 19846978), por sua vez, rejeitou a queixa-crime com fundamento no art. 395, III, do Código de Processo Penal, por entender que as condutas imputadas aos querelados não configuram os crimes de calúnia, difamação ou injúria, pois não houve dolo específico de ofender a honra da querelante, tratando-se, ao contrário, do exercício regular do direito de registrar reclamações perante a administração do condomínio.

Inconformada, a querelante interpôs o presente recurso argumentando,
em razões recursais de
ID 19846981
, que a decisão combatida deverá ser reformada para que a queixa-crime oferecida seja devidamente recebida e dado prosseguimento normal ao feito.

Em contrarrazões
, o
recorrido
sustenta, em preliminar, a extinção de punibilidade pela decadência do direito de queixa decorrente da violação ao princípio da indivisibilidade da ação penal privada e extensão dos efeitos da renúncia aos recorridos.

No mérito o desprovimento do recurso para manter a rejeição da queixa-crime.

O MM Juízo
a quo
, quando do juízo de retratação (ID 19847007), manteve a decisão recorrida.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Armando Brasil Teixeira, opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual
dele conheço.

DO MÉRITO.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de justa causa para o prosseguimento da ação penal privada e do enquadramento típico das condutas atribuídas aos recorridos.

Os crimes contra a honra exigem, além do dolo genérico, o
animus caluniandi
,
animus difamandi
ou
animus injuriandi
, ou seja, a intenção específica de atingir a honra da vítima.

No caso dos autos, as manifestações dos recorridos limitaram-se a relatar supostos fatos ocorridos no condomínio onde residem, por meio de registros no livro de ocorrências e notificações extrajudiciais dirigidas ao síndico. Tais atos representam o exercício regular de direito, sendo inerentes à convivência condominial e ao direito de petição previsto no art. 5º, XXXIV, "a", da Constituição Federal.

Não se verifica, nos registros realizados pelos querelados, qualquer intenção manifesta de caluniar, difamar ou injuriar a querelante. Os relatos não foram divulgados publicamente com o propósito de expô-la à desonra ou humilhação perante terceiros, mas sim direcionados à administração do condomínio, dentro de um contexto legítimo de comunicação interna.

A jurisprudência dos tribunais tem afastado a configuração de crimes contra a honra quando se verifica que a conduta do suposto ofensor está inserida no exercício regular de direito e não há intenção deliberada de ofender:

"A não demonstração mínima de dolo específico para a comprovação de crime contra a honra acarreta a rejeição da queixa-crime por ausência de justa causa para a ação penal, nos termos do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal." (TJ-DF, RSE 07028705520218070006, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, j. 18.08.2022).

"O exercício regular de direito impede a configuração do crime contra a honra quando o agente se limita a relatar fatos a uma autoridade competente ou a pessoa responsável pela administração de um espaço comum, sem a intenção deliberada de expor a vítima à situação vexatória ou ofensiva." (TJ-MG, Apelação Criminal 1.0145.16.004098-4/001, Rel. Des. Agostinho Gomes de Azevedo, j. 06.02.2018).

"O simples relato de fatos a um síndico ou administrador de condomínio, com o objetivo de solucionar conflitos, não configura crime contra a honra, pois se insere no direito de petição garantido constitucionalmente." (TJ-SP, RSE 0005302-77.2020.8.26.0000, Rel. Des. Amable Lopez Soto, j. 10.03.2021).

Nessa mesma linha de entendimento temos julgado deste E. Tribunal:

"É legítima a rejeição da queixa-crime por ausência de justa causa, quando a peça acusatória não apresenta elementos mínimos que configurem o dolo específico e a materialidade dos crimes de calúnia, difamação ou injúria."
(...)
(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0818557-93.2023.8.14.0401 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/10/2024).

Dessa forma, mantenho a decisão recorrida que rejeitou a queixa-crime, pois não há justa causa para o prosseguimento da ação penal.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto,
conheço do recurso
, mas lhe
nego provimento
, mantendo integralmente a decisão que rejeitou a queixa-crime, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 18/06/2025